Tribunal: TJSP
Processo: 1503490-74.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso Ministerial. Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, diversidade e nocividade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso Ministerial. Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, diversidade e nocividade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Necessária aplicação do redutor de pena nos termos requeridos pelo Órgão Ministerial, bem como a fixação de regime semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso Ministerial provido